Tribunal: TJES
Processo: 5031915-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031915-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR MACHADO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031915-04.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO
:
IGOR MACHADO DO NASCIMENTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (LEI ESTADUAL Nº 8.279/06). BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO (LC Nº 420/07). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por policial militar em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recálculo da indenização por acidente em serviço. Relata o autor que, em decorrência de acidente em serviço, permaneceu afastado por 156 dias, recebendo a indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/06 calculada sobre o "soldo", quando entende que a base de cálculo correta deveria ser o seu "subsídio".

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias, fundamentando que, com o advento da Lei Complementar nº 420/07, a remuneração dos militares ativos passou a ser por subsídio, devendo a norma anterior ser interpretada de forma a garantir que a indenização corresponda à fração da remuneração real do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando a legalidade do ato administrativo e a observância estrita ao princípio da legalidade, uma vez que a Lei nº 8.279/06 menciona expressamente o "valor dia/soldo". Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na definição da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço após a instituição do regime de subsídio. Embora a Lei Estadual nº 8.279/06 mencione "soldo" ou "vencimento", tal norma deve ser conjugada com a Lei Complementar nº 420/07, que alterou a estrutura remuneratória dos militares da ativa. A finalidade da verba indenizatória é compensar o servidor pelo afastamento decorrente de risco inerente à função, tomando como parâmetro o seu dia de trabalho. Manter o cálculo sobre o "soldo" (parcela que não mais reflete a remuneração integral do militar ativo) esvaziaria o sentido da norma e violaria o princípio da justa reparação. Precedentes consolidados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reafirmam que a base de cálculo deve ser o subsídio, por ser esta a forma atual de retribuição pelo dia de trabalho do militar em atividade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isenção de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)